Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-29.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000565-29.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CIDADE VERDE COLETA E TRANSPORTE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RS SERVICO DE LOCACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO registrado(a) civilmente como OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de curadora especial dos réus Cidade Verde Coleta e Transporte Ltda. e Noberto Feitosa, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de anulação de negócio jurídico com pedido de indenização por danos materiais e morais proposta por RS Serviço de Locação Ltda – ME, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 60.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da citação por edital dos réus, em especial quanto ao cumprimento dos requisitos legais para sua validade; e (ii) determinar a consequente nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, caso verificada a nulidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital constitui medida excepcional, condicionada ao esgotamento prévio e comprovado de todas as diligências possíveis para localização dos demandados, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

O esgotamento dos meios inclui a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça, a consulta a cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviços públicos, bem como a utilização dos sistemas disponíveis ao juízo para localização dos réus.

No caso dos autos, a tentativa de citação postal restou infrutífera e foi realizada consulta a órgãos oficiais apenas em relação à pessoa jurídica ré, sem expedição de mandado judicial de citação e sem qualquer diligência para localização do segundo réu, Noberto Feitosa, configurando-se a ausência de esgotamento dos meios previstos em lei.

Diante da ausência de cumprimento das formalidades indispensáveis à validade da citação por edital, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade e, por consequência, a desconstituição da sentença e dos demais atos processuais posteriores à citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º; 256, I, II e § 3º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2197394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 16.11.2020, DJe 19.11.2020;
TJBA, APL 0300914-41.2012.8.05.0103, Rel. Des.ª Adriana Sales Braga, 5ª Câm. Cível, pub. 09.12.2022;
TJBA, APL 0000682-02.1997.8.05.0274, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câm. Cível, pub. 06.05.2021;
TJBA, APL 8006262-29.2021.8.05.0113, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câm. Cível, pub. 16.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000565-29.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante CIDADE VERDE COLETA E TRANSPORTE LTDA - EPP e OUTROS e apelado RS SERVICO DE LOCACAO LTDA – ME.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-237